Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA - CPF: 262.991.418-67 (AGRAVANTE), CONRADO HEITOR DE MENDONCA - CPF: 620.140.646-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

AGRAVADO(S):

CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA) – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA SEM A ANUÊNCIA DA TERCEIRA EMBARGANTE QUE SE DIZ COMPANHEIRA DO EXECUTADO – DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO – FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA DECISÃO COM O RECONHECIMENTO DA REVELIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESACOLHIMENTO – PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – DÚVIDAS DO JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – POSSIBILIDADE DE

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é meramente relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.

Com isso, se o magistrado a quem em impõe o poder-dever de dizer o direito, ainda não se encontra convencido de que a narrativa inicial se revela coesa e coerente, ou que guarde correspondência com a realidade, nada impede que este dilate a instrução probatória, fixando pontos a serem dirimidos, e oportunizando às partes a indicação das provas que entenderem convenientes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

AGRAVADO(S):

CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA

contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 3211- 21.2016.8.11.0028 (Cód. 127452) opostos pela agravante na

Execução de Título Extrajudicial
no 0001589-09.2013.8.11.028 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
CONRADO HEITOR DE MENDONÇA
, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela terceira embargante, mantendo a decisão que saneou o feito e fixou os pontos controvertidos, determinando que as partes especificassem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir

Narra a recorrente que opôs embargos de terceiro por dependência da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1589-09.2013.811.028
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
CONRADO HEITOR DE MENDONÇA
, com quem convive em união estável,

com o objetivo de preservar o patrimônio do executado, mais precisamente o imóvel registrado na matrícula no 2.343 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé, uma vez que este não poderia ter sido dado em garantia hipotecária da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/000229-2, atual 16/31046-2, que embasa o pleito executivo, sem sua anuência.

Relata que apesar de citado na pessoa de seu representante legal, o Sr.
VANDERLEI JOSÉ TONARQUE
, o banco exequente deixou transcorrer o prazo legal sem o oferecimento de contestação (conforme certidão ref. 43 do dia 27/01/2020), dando, pois, ensejo à revelia, na forma do art.335 do CPC/15, ao passo que o executado, também embargado, compareceu aos autos dos embargos para concordar com todos os termos da inicial, de maneira a tornar presumidos como verdadeiros os fatos aduzidos no incidente, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Afirma que, na sequência, o julgador deu por saneado o feito fixando como controvertidos os seguintes pontos: (i) a existência da união estável (ii) a possibilidade do embargado
Conrado
dar em hipoteca o imóvel sem a vênia conjugal e, (iii) o revertimento do empréstimo em favor da embargante. Na sequência, determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir.

Destaca que opôs embargos declaratórios contra tal decisão suscitando não haver se falar em estabelecimento de pontos controvertidos, muito menos em abertura de dilação probatória a fim de se comprovar fatos alegados na exordial, que obviamente seriam incontroversos, os quais, entretanto, foram rejeitados.

Inconformada, sustenta que a abertura de dilação probatória no caso em comento se mostra contraditória com a decretação da revelia, violando o estabelecido tanto no art. 344, quanto no art. 345 e seus respectivos incisos, ambos do CPC/15, eis que não se encontra presente na hipótese dos autos, haja vista a revelia do embargado
BANCO DO BRASIL S/A
, e a ausência de qualquer controvérsia por parte embargado
CONRADO
.

Aduz que a consequência prevista pelo CPC/15, em seus artigos 349 e 355 é o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que permitir-se a produção de provas também violaria o inciso II do art. 374 do CPC/15, o qual estabelece que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

Por fim, pugna pela revogação da decisão agravada, com o consequente julgamento antecipado dos embargos, nos termos do inciso II do art. 355 do CPC/15, prestigiando assim a celeridade processual.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 81335979.

Informações do juízo
a quo
no ID. n. 81806965

Sem contrarrazões pelos embargados, consequente certidão de ID. n. 76764987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada anexada aos autos, não restou demonstrada, ao menos até a presente quadra processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a revogação dos efeitos da decisão agravada.

Isto porque, apesar da alegação da agravante no sentido de que com a decretação da revelia reputam-se verdadeiros os fatos alegados, sendo desnecessário saneamento do feito e a abertura de dilação probatória, a presunção em tais hipóteses é relativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. [...] (AgInt no AREsp 880.830/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

De acordo com o artigo 345, incisos IV, do CPC/15, a revelia não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos.

Nesse viés, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.”
(REsp 1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)

O fato de o banco embargado não ter ofertado resposta não significa, de per si, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida.

Também não se revela circunstância bastante para a prolação de sentença a confissão do segundo embargado, Sr.
CONRADO HEITOR DE MENDONÇA
certo é que este também tem franco interesse de ver a declarada nula a garantia hipotecária conferida ao banco credor vez que, na pior das hipóteses, o êxito dos embargos blindaria ao menos metade de seu bem.

Com isso, se o magistrado a quem em impõe o poder-dever de dizer o direito ainda não se encontra convencido de que a narrativa inicial se revela coesa e coerente, ou que guarde correspondência com a realidade, nada impede que este dilate a instrução probatória.

Com toda a certeza, se o julgador decidisse antecipadamente a lide mediante um juízo de improcedência por falta de provas, certamente a embargante recorreria para pugnar justamente pelo inverso do que se pleiteia agora.

Ademais, a instrução processual determinada não traz qualquer prejuízo concreto à embargante, ora agravante, constituindo, ao contrário, mais uma oportunidade de provar aquilo que declara em sua inicial.

Assim, à vista da dúvida do magistrado, e da alta relevância da aferição da realidade fática dos embargos de terceiro para o resultado da lide principal, irrepreensível a decisão que compreende como não suficientemente demonstrados os fatos constitutivos do direito, fixa pontos centrais a serem comprovados e oportuniza às partes a produção da respectiva prova.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021